Tribunal: TJMT
Processo: 1040997-16.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040997-16.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO DA SILVA NUNES - CPF: 038.354.361-47 (APELANTE), JHONATAN MATTIUZO BISPO - CPF: 018.764.881-66 (APELANTE), ZAQUEU PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.328.111-60 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), LAURO EVANER CORREA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIANE SILVA DOURADO COSTA - CPF: 024.748.551-90 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MARGREITER - CPF: 005.706.769-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA MOREIRA DA SILVA - CPF: 005.556.951-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 03.532.991/0012-02 (VÍTIMA), JHONATAN MATTIUZO BISPO - CPF: 018.764.881-66 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES, APREENSÃO DA
RES
E
CONFISSÃO DE UM DOS ACUSADOS
. TESE DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA
. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE REVELAM CIÊNCIA SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DOS BENS.
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA.
RECURSOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame:

Apelações criminais interpostas por
D. da S. N
, e
Z. P. de O.
contra sentença da 3ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que os condenou, respectivamente, pela prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, II) e receptação qualificada (CP, art. 180, § 1º),
à
penas de reclusão e multa.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em:

(I) saber se é possível a absolvição dos apelantes, sob o fundamento de insuficiência probatória;

(II) saber se é cabível a desclassificação do crime de receptação qualificada para a forma culposa;

(III) saber se o regime prisional poderia ser fixado de forma mais benéfica ao segundo apelante, à luz da sua reincidência.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por meio da prisão em flagrante, apreensão de parte dos bens subtraídos, depoimentos harmônicos das testemunhas e confissão de um dos corréus.

4. A versão dos apelantes se mostra isolada e contradita pelos elementos de prova dos autos. A dinâmica dos fatos revela que o primeiro apelante, valendo-se da função que exercia na empresa vítima, subtraiu pneus novos do estoque.

5. O segundo apelante adquiriu os produtos por preço muito inferior ao de mercado, sem exigir documentação fiscal, indicando ciência da origem ilícita.

6. A tentativa de desclassificação para receptação culposa não prospera, haja vista que as circunstâncias fáticas indicam clara percepção da ilicitude dos bens.

7. Quanto ao regime prisional, o segundo apelante é reincidente, sendo legítima a fixação do regime semiaberto, mesmo diante de pena inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Teses de julgamento:

“1. A existência de prova segura da materialidade e autoria, consubstanciada na apreensão dos bens furtados, confissão extrajudicial, depoimentos testemunhais e reconhecimento fotográfico, afasta a alegação de insuficiência probatória.

2. Não se admite a desclassificação para receptação culposa quando evidenciado que o agente, pela natureza da atividade comercial e circunstâncias da aquisição, tinha elementos suficientes para suspeitar da origem ilícita dos bens.

3. É legítima a fixação do regime prisional semiaberto ao réu reincidente, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 155, §4º, II; 180, §1º; 33, §2º, “c”. CPP, art. 156. Súmula 269 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ, Jurisprudência em Teses nº 87 – Enunciado nº 13.

TJMT, N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07/05/2024.

TJMT, N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07/05/2024.

TJMG, APR 10079130416849001, Rel.
Julio
Cezar
Guttierrez
, j. 21/01/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
por
DIEGO DA SILVA NUNES
e
ZAQUEU PEREIRA DE OLIVEIRA,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou:

A) DIEGO DA SILVA NUNES,
como incurso nas penas do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena d
e 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime aberto.

Em suas razões recursais, o apelante requer a absolvição, sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação.

B) ZAQUEU PEREIRA DE OLIVEIRA,
como incurso na pena do artigo 180, §1º, do Código Penal, à pena de
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
a ser cumprida em regime semiaberto.

O apelante também pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer
a desclassificação do delito para forma culposa, e
a fixação do regime inicial aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos recursos defensivos (Id. 261827847).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
, também,
pelo desprovimento do
s
recurso
s
(Id. 261827868).

É o relatório.

À douta revisão

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
da apelação criminal.

Extrai-se
da denúncia que:

“(...)
1º FATO – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA
Entre os
meses de setembro e outubro de 2023
, nas dependências do estabelecimento comercial
Pneuar
Comércio de Pneus, localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1750, Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
DIEGO
da Silva Nunes, com abuso de confiança, subtraiu, para si ou para outrem, 89 (oitenta e nove) pneus, avaliados em R$ 92.300,00 (noventa e dois mil e trezentos reais), em prejuízo da empresa
Pneuar
Comércio de Pneus.

2º FATO – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
No dia
31 de outubro de 2023
, por volta das 14h30min., nas dependências da Borracharia do Zaza, localizada na Rua Vicente Pereira de Abreu, 493, Bairro Jardim Bela Vista, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado
ZAQUEU
Pereira de Oliveira, no exercício da atividade comercial, adquiriu, recebeu e expôs à venda, em proveito próprio, coisas que devia ter ciência da origem criminosa, consistentes nos pneus subtraídos da empresa
Pneuar
Comércio de Pneus, conforme narrado no fato precedente.
HISTÓRICO DOS FATOS
Consta que o denunciado DIEGO era funcionário da empresa
Pneuar
Comércio de Pneus e exercia o cargo de vendedor. Entre os meses de setembro a outubro de 2023, valendo-se do acesso e da facilidade que seu cargo lhe proporcionava, o denunciado DIEGO passou a se apoderar de diversos pneus do estoque da empresa-
vítima. Após efetivar o desvio, o denunciado DIEGO levou os pneus subtraídos até a
Borracharia do Zaza,
estabelecimento comercial de propriedade do denunciado ZAQUEU. No local, o
denunciado DIEGO negociou a venda dos pneus subtraídos diretamente com o denunciado ZAQUEU, que, no exercício da atividade comercial, adquiriu os pneus, mesmo sem o indispensável documento fiscal. Pelo que consta, o denunciado ZAQUEU pagou, em média, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em cada pneu,
valor aquém do praticado no mercado
.

Posteriormente, a empresa-vítima realizou uma auditoria em seu estoque e constatou o d
esvio de aproximadamente 100 (cem) pneus,
motivo pelo qual acionou a Polícia Civil. Ao tomar conhecimento dos fatos, uma equipe da Delegacia de Roubos e Furtos promoveu diligências em diversas borracharias conhecidas por receptar pneus de origem ilícita. Durante esse trabalho de campo, realizado em 31 de outubro de 2023, a equipe da DERF se
deslocou até a Borracharia do Zaza, onde se deparou com diversos pneus com a marca da empresa-vítima empilhados na frente do estabelecimento comercial. No local, os policiais localizaram 11 (onze) pneus subtraídos da empresa-vítima
e deram voz de prisão em flagrante ao denunciado ZAQUEU. Em interrogatório policial, o
denunciado ZAQUEU confirmou que comprou os pneus apreendidos do denunciado DIEGO
e relatou que já havia revendido uma parte. Disse, ainda, que os pneus eram novos e que o denunciado DIEGO não revelou a origem dos produtos
.

Portanto, todos os elementos colhidos em sede policial, e aqui apresentados em Juízo, informam que: a) o denunciado DIEGO, valendo-se do seu cargo dentro da empresa-vítima, que ensejou a ausência de vigilância sobre a coisa lesada, subtraiu os pneus em questão; b) o denunciado ZAQUEU, por sua vez, adquiriu os pneus subtraídos em circunstâncias altamente questionáveis, motivo pelo qual deveria saber de sua origem ilícita.
” (
sic-
id.
261827800
).

Pela decisão objurgada
, o
apelante
DIEGO
fo
i
condenado
pela prática do
crime
de
furto qualifica
do
e
o apelante ZAQUEU pelo crime de

receptação qualificada
.

N
ão se conformando, pretende
m
a

absolviç
ão

com
fundamento

no princípio da
presunção
de inocência
,
ou não culpabilidade.

A pretensão não é legítima.

A
materialidade
delitiva é

ponto incontroverso
,
por ter ocorrido a
prisão em flagrante
, com
apreensão
de parte da
“
res
”

ilícita
em poder do recorrente
ZAQUEU
que
confessou

tê-la
comprado do apelante DIEGO
, conforme
termo de declaração id. 261827312;

boletim de ocorrência nº 2023.310826 (ID 261827292), termo de exibição e apreensão nº 2023.16.450889 (ID 261827306), termos de reconhecimentos fotográficos

nº
s
2023.16.450845 e 2023.16.450831 (ID 261827313/261827314)
;
auto de avaliação nº 2023.16.456432 (ID 261827750), auto de avaliação indireta nº 2023.16.456436 (ID 261827752)
e
termo de entrega nº 2023.16.457479 (ID 261827759),
materialidade que, aliás, não foi
impugnad
a
pelas
defesas.

Do mesmo
modo,
a
s
autoria
s
se comprova
ra
m
a partir das circunstâncias da
prisão em
flagrante
do
apelante ZAQUEU
,
das provas
orais e
dos
elementos de informação
recolhid
o
s ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Ao se
r
preso em flagrante
,

o recorrente
ZAQUEU
declarou, perante a autoridade
policial
,

que

comprava
os
pneus de
DIEGO DA SILVA NUNES
por valores entre R$150,00 e R$200,00, reconhecendo com certeza tanto o vendedor quanto o veículo usado nas entregas, sempre realizadas por Diego sozinho. Vejamos trecho do interrogatório
:

“(...)

QUE o
interrogado afirma tem aproximadamente dois meses que vem comprando pneus de várias marcas e tamanhos da pessoa DIEGO DA SILVA NUNES, pagando em média de R$150,00 áR$200,00 cada
; QUE o interrogado comprava os pneus de DIEGO, porque os mesmos estavam com preços mais conta;
QUE DIEGO DA SILVA NUNES, sempre aparecia na borracharia deste com uniforme da empresa
Pneuar
Comercio de Pneus e no veículo gol de quatro portas, de cor
prata;QUE
neste momento foi apresentado ao autuado a fotografia de DIEGO DA SILVA NUNES, sendo dito pelo mesmo que reconhece com 100% certeza com sendo o elemento que lhe vendia os pneus com valores bem abaixo do mercado;
QUE também foi mostrado a
fotografica
do
veiculo
gol de cor prata, com quatro portas, o qual o reconheceu com 100% como sendo o veículo usado por DIEGO DA SILVA NUNES para levar os pneus até a sua
borracharia;QUE
DIEGO DA SILVA NUNES sempre aparecia sozinho em sua borracharia;
” (sic
-
id.
261827312
).

Posteriormente, o apelante ZAQUEU foi novamente interrogado pela autoridade policial,
ratific
ando
as declarações prestadas anteriormente
,
acrescentando que
,
DIEGO
não
relatou sobre a origem dos pneus
. Vejamos
:

“
QUE o interrogado ratifica suas declarações prestadas nesta Especializada no dia 31/10/2023; QUE interrogado afirma que Não conhece a pessoa de JHONATAN MATTIUZO BISPO, e nunca ouviu falar do mesmo, ou seja, jamais comprou pneus desta tal pessoa;
QUE o interrogado afirma que os pneus que comprou do DIEGO DA SILVA NUNES
são totalmente NOVOS
,
ou seja,
nunca comprou pneus usados do mesmos;
QUE além dos pneus apreendidos no dia de sua autuação, o interrogado já tinha comprado vários outros pneus novos todos de marca do próprio DIEGO;
QUE este chegou a perguntar pro DIEGO aonde ele conseguia os pneus, sendo que o mesmo alega que vim da transportadora, isto é,
nunca disse a origem dos pneus
; QUE tem aproximadamente uns sessenta
(60) dias que DIEGO
começou a lhe oferecer os pneus novos de marca, com valores de R$150,00 (cento e cinquenta reais) a R$200,00 (duzentos reais)
”
; (sic- id. 261827775)

Na fase judicial
,
o apelante
ZAQUEU

ratificou a versão
prestada perante
a
autoridade
policial, acrescentando
que
revendia cada pneu na média de R$

280,00 (duzentos e oitenta reais)
,
reforçando que somente o apelante
DIEGO
lhe vendia os pneus
.

Já o
apelante
DIEGO,
em sede inquisitorial
,

negou a prática de furto contra a empresa PNEUAR, afirmando que apenas vendia pneus usados deixados por clientes a um borracheiro conhecido, sem jamais comercializar pneus novos da
empresa.
Vejamos trecho do interrogatório
:

“
QUE em relação a acusação que lhe é
atribuída
este afirma que não praticou nenhum crime de furto contra a empresa vitima, PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS; QUE conhece a pessoal de ZAQUEU PEREIRA DE OLIVEIRA,
borracheiro, pois vendia ao mesmo pneus usados de clientes deixados na loja, ou seja, não eram pneus novos da empresa onde trabalhava;
QUE este negociava pneus usados, com borracheira ZAQUEU, por vários valores, dependia muito do estado do pneu, isto é, ás vezes vendia
por R$30,00 a R$50,00,
jamais ultrapassou este valor de R$50,00; QUE os pneus usados que este se refere,
são os pneus deixado pelos clientes, quando da trocada pelos novos; QUE seu colega de trabalho e
ex
gerente da empresa JHONATAN MATTIUZO BISPO, também vendia pneus usados
, deixados pelos clientes;
”
(sic- id. 261827761)

E
m juízo, o apelante
D
IEGO
reiterou a negativa de autoria,

relat
ando
que
o galpão onde eram armazenados os pneus era acessado por várias pessoas, mencionando, ainda, que o
estoque
“
n
unca batia com aquilo que estava no sistema
”
. Acrescentou, em sua defesa, que
“
Não tem nem lógico, porque ele não mostrou a nota fiscal, a entrada de estoque, se realmente ainda não foi entregue no estoque, essas coisas, certo
”
. (sic)

A testemunha
Edson
Magreitter
, ao ser ouvida em juízo,
afirmou
ser

proprietário da Loja
Pneuar

e
que

somente o gerente Jonathan e
DIEGO

tinham acesso ao galpão
,
onde os pneus eram armazenados
. Acrescentou que
D
IEGO

permanecia sozinho na loja em determinados períodos do dia
.

Na
fase
policial, o
gerente da loja,
JHONATAN
MATTIUZO

BISPO,
informou

que
tinha ciência
de
que DIEGO vendia apenas os pneus deixados pelos clientes. Vejamos trecho da declaração
:

"(...)
QUE em relação a acusação que lhe é
atribuída
este afirma que não praticou nenhum crime de furto contra a empresa vitima, PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS, onde trabalhava como gerente: QUE o interrogado não conhece o autuado nestes autos, ZAQUEU PEREIRA DE OLIVIERA, e nunca esteve nenhum contato com mesmo; QUE ficou sabendo do crime de furto e receptação dos pneus da empresa PNEUAR, através do próprio proprietário EDSON;
QUE o interrogado não tinha
ciência
que funcionário DIEGO DA SILVA NUNES, vendia pneus
substratidos
da empresa PNEUAR para o
receptator
ZAQUEU
; QUE o interrogado quando trabalhava na empresa como gerente, ás vezes viajava para cidade São Paulo/SP, para acompanhar sua esposa em tratamento contra o
câncer
, e por este motivo
não
tinha o total controle sobre o que o
ven
de
dor
DIEGO fazia durante suas
ausências
;
QUE o
interrogado afirma que tinha
ciencia
que DIEGO vendia pneus usados
,
deixados na empresa por alguns clientes
; QUE este interrogado nunca vendeu nenhum pneu usado , ou seja, sempre deixa para o DIEGO;QUE este nunca desconfiou que DIEGO vendia pneus novos da empresa,
pois somente DIEGO tinha acesso aos que o mesmo vendi
a
(sic- id. 261827764)

A
o ser ouvido em juízo
,
a testemunha Jhonatan i
nformou que tinha a função de gerente na loja e somente ficou sabendo do
furto
de
pneus quando foi dispensado pelo proprietário
.

Vejamos trecho da sentença que narra as informações prestadas pela testemunha
:

“
Informou
que os pneus ficavam no depósito e todos tinham acesso, a moça do caixa, o mecânico e o Diego,
sendo que sempre era realizada a conferência de estoque e geralmente quem fazia era o Diego.
Relatou que passava o dia todo na loja, exceto no período
de
13h às 15h que era seu horário de almoço,
nesse período Diego ficava sozinho na loja.
Disse ainda que, na loja, Diego era o vendedor e ele mesmo sempre que vendia ia até ao deposito pegar o pneu para o mecânico efetuar a troca, e os pneus gastos raras vezes os clientes autorizavam o funcionário levar para casa, pois geralmente ficava na loja. Raramente o mecânico e demais pessoas iam até ao depósito, exceto
Diego, pois como ele vendia e fazia a conferência diária, ia sempre ao depósito. Asseverou que na época não tinha vendedor externo que levasse pneus até aos clientes em outros locais, então não faziam entregas, pois não tinham carro para isso
.”
(sic)

C
olaciono trecho da sentença sobre o depoimento judicial da testemunha
FABIANA MOREIRA DA SILVA
,
investigadora
que acompanhou o caso:

“
(...)
Testemunha:

(...)
Eu
participei dessa, dessa investigação é, nós fomos em identificar quem que
foi
as pessoas. Não é que que recebeu os pneus nas que comprou o pneu da loja. Não
,

é que a vítima sente falta no total de 100.

(...)
foi quando nós fomos nessa borracharia da pessoa uma pessoa, no Bairro Jardim Bela Vista em Rondonópolis no local quando nós chegamos,
estava o proprietário da borracharia e logo a gente já avistou, já avistou o pneu, né?
Os pneus que já
estava com a marca
pneuar
e perguntamos para o dono da borracharia se ele tinha a nota
né? De onde que era aqueles pneus que estava com a marca
pneuar
,
pneus novos, todos os pneus novos e a borracharia.

Ele
se
identificou como dono e ele falou que ele consertava pneu e comprava pneus usados, aí nós perguntamos
esse pneu
o senhor comprou, tem nota?
Ele falou, não, eu comprei esse pneu e estavam preço bem em conta.
Aí ele falou assim,
eu comprei esse pneu de uma pessoa que estava com uniforme da loja
Pneuar
e falou assim, o nome dele é Diego, ele é Moreno e forte
. Aí depois, doutor, que algumas identificamos, quem que era a pessoa que tinha vendido o pneu foi para esse borracheiro.

A gente já sabia que era Diego o nome dele. Diego trabalhava na
Pneuar
, aí
nós já estava
com a qualificação dele, né? Dessa pessoa que também trabalhava nessa loja.

E quando nós retornamos na loja
Pneuar
, o Diego já não se encontrava mais.
O Diego, ele só foi na parte da manhã, na
parte da tarde o Diego não foi mais,
nós fizemos várias diligências, nós fomos na casa onde que estava o endereço do Diego, que era um bairro aqui em do Rondonópolis, chama o Jardim Ipanema,
não

localizamos o Diego.

(...)

Assim, o que eu posso concluir através dessa investigação que o Diego, o Diego, vendeu o pneu para o proprietário da loja Zazá borracharia, e ele confirmou para nós na hora e lá, ele confirmou que comprou esses pneus bem conta do senhor Diego.

Ministério Público:
E tinha a descrição do pneu, estava escrito
pneuar
, algum carimbo com alguma coisa?

Testemunha
:
Estava sim,
doutor.

Aí após doutor é o senhor proprietário Zaqueu, se não me engano, confirmar que comprou os pneus é, nós trouxemos os pneus que estava lá, pneus, todos novos, trouxemos ele aqui para autoridade policial e ele foi é conduzido aqui para fazer.

Ministério Público
: E o Zaqueu falou quantos pneus ele comprou?

Testemunha:

Ó
, ele falou que já tinha comprado anteriormente dele pneus novos do Diego.

Ministério Público:
Entendi, mas não falou a quantidade?

Testemunha:
Não, mas eu acho que o homem é assim que eu me lembro que eu me recordo, tinha mais ou menos assim, um pneu nos 10 em 10 pneus lá novos,
uns 10 a 8 pneus novos.
Bem diferente, doutor. Assim, bem diferente dos pneus usados, d
ava para diferenciar bem os pneus, usar todos velho, sujo e pneu. Estava novinho

(...)

Testemunha:
O que eu posso que eu não terminando aqui a minha fala, o que eu concluo, doutor, é que é a pessoa, já que o comprou o pneu do Diego
e o Diego sabendo que o que a polícia estava investigando, né? Porque assim, O proprietário, ele fez um boletim de ocorrência no dia, aí no outro dia, ele apareceu na
Derf
e nós foi como nós fomos conduzir a investigação na parte da manhã, ele foi na parte da tarde, ele não foi mais.

(...)
Defensoria Pública:
Logo que o que a polícia iniciou, essas investigações é e o proprietário esteve, né? O proprietário da loja esteve lá na delegacia. Como que ele fez para comprovar é comprovar é modo de falar, né? Mas ele relata que teve o sumiço de mais ou menos 100 unidades de pneus.

Testemunha:

Sim
.

Defensoria Pública:
Ele apresentou alguma documentação para a polícia?

Porque evidentemente, assim, tudo que ingressa num estabelecimento tem que ter nota tal de entrada de saída? Como que chegaram
a
conclusão em resumo.

Testemunha:
Doutor, deixa eu te explicar, Doutor. N
a
investigação, aqui não tem nada assim parcial
,

deixa eu
explicar para o senhor.

O proprietário sentiu falta dos pneus e ele fez o Balanço patrimonial e viu que estava está faltando 100 pneus nesses 100 pneus que ele viu que ele fez toda o Balanço patrimonial, ele viu que não estava, que não se encontrava lá, não tinha nota fiscal dos pneus.
Nota de saída os pneus da loja dele desapareceu,
não, não tinha vendas, né? Não tinha notas.
Ele, o que que ele
fez?

Ele
procurou a polícia, fez um boletim de ocorrência com catando no Balanço dele, faltando
100
pneus.

Defensoria Pública:

Tá
, é só retornando,
início
da pergunta Fabiana. Mas é o proprietário da empresa. Ele apresentou para a polícia alguma documentação, relatório dizendo, ou ele nem ou ele não chegou ou ele não chegou a levar.

(...)

Testemunha
: Eu faço a parte, não, doutor, não tem nada aqui verbal, eu faço a parte de investigar, e eu investiguei agora sim, e quem é outra ao escrivão que ouviu ele,
ai
você tem que perguntar para o escrivão e no inquérito tem tudo doutor. O Senhor olho o inquérito. (...)

(...)

Defensoria Pública:
Perfeito. Aí a senhora, concluíram que lá nessa borracharia que era Zazá,
havia alguns pneus lá da
pneuar
, tinha marcas nos pneus, como que era?

Como é que era essa marca? Era uma etiqueta. O que que era?

Testemunha:
E tinha
Pneuar
escrito,
Pneuar
, aí no caso assim, se eu
é
, foi uns 10 ao 8 de pneus que estava assim, né? E Ele confirmou que comprou os pneus da pessoa do Diego.

(...)

Defensoria Pública:
É
pra
compra que foi feito por esse senhor da borracharia não havia nenhum registro dessa venda lá na empresa?

Testemunha:

Não. Ele falou que comprou para pessoalmente dele que o Diego, que foi lá levar os pneus para ele, tinha comprado antes também do Diego.

Defensoria Pública:
Ele relatou, se em algum outro em algum
tá
, e se algum outro momento ali também fez entrega de pneu nessa loja ou eventualmente, outra pessoa que não fosse o Diego.

Testemunha:
O Diego foi
um
dia de uniforme.

Defensoria Pública:
O dono da borracharia relatou, se eventualmente isso em alguma outra oportunidade, ele teria eventualmente compra
do
também pneu dele ou de outra pessoa e respondia pela empresa?

Testemunha:
Ele falou que para nós, sim.
Ele falou quando nós estamos na borracharia que ele tinha comprado já anteriormente do Diego,
bem em conta os pneus, ele sabia que estava comprando pneus de forma ilegal.

(...)
Advogado:
Mas ele fala, ele falou isso, que sabia que os pneus eram ilegais ou algo do tipo?

Testemunha:
Sabia. Ele falou para nós que sabia. Era muito barato, né, doutor? Os pneus eram novos.

Advogado:
No depoimento da senhora lá no dia da quando vocês levaram o Zaqueu, senhora, constou que ele tinha confirmado isso para a senhora?

Testemunha:
Eu falei, ele confirmou, eu estava perto, estava no local.

Eu fui
a
a
ocorrência”
(sic)

Observa-se que os depoimentos da vítima
,
da investigadora
de
polícia
, da testemunha
, bem como,
a confissão do apelante ZAQUEU, tanto na fase inquisitorial como judicial, encontra
m
-se
em perfeita consonância, respaldados ainda pela apreensão da “
res”
,
em poder d
este
recorrente.

Anoto que a

confissão extrajudicial
tem eficácia probatória, desde que corroborada por outros elementos dos autos,
conforme
preceitua a mais abalizada jurisprudência:

“(...) Por fim, a confissão extrajudicial proporcionada pelo réu, em interrogatório no qual se viu acompanhado por advogado constituído, pode servir de instrumento para a formação da convicção do juiz, desde que reste confirmada, como em concreto, pelos demais elementos colhidos à luz dos postulados do contraditório e ampla defesa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Condenação mantida e pleito absolutório rechaçado (...).”
(TJRS, ACR 70056537574, Rel.
Naele
Ochoa
Piazzeta
, 8ª Câmara Criminal, j: 30/04/2014)
.

A testemunha Jhonatan reconhece que sabia que o apelante Diego realizava vendas de pneus deixados por clientes, e

durante suas ausências para tratamento médico com a esposa, Diego permanecia sozinho no local,
com pleno acesso ao estoque, contrariando a alegação de que não tinha ingerência sobre os bens.

O corréu Z
AQUEU
, por sua vez,
negou ter adquirido pneus usados
, contrariando a versão de Diego, que alegou tê-los vendido a ele. A contradição sugere tentativa de afastar responsabilidade penal, enquanto o depoimento de Jhonatan reforça a acusação, demonstrando que
DIEGO

agia com autonomia e liberdade sobre os bens da
loja em que era vendedor
.

Conforme se extrai dos autos, o furto foi cometido no interior da empresa PNEUAR Comércio de Pneus, onde o apelante DIEGO, valendo-se da confiança decorrente de sua relação profissional e do acesso facilitado ao estoque, subtraiu diversos pneus, com a finalidade de revendê-los de forma ilícita.

Ressalta-se que parte dos bens foi recuperada e reconhecida pela própria empresa, com base em características específicas de marca e modelo, o que reforça a materialidade delitiva e afasta qualquer dúvida quanto à efetiva ocorrência da subtração.

Ademais,
não obstante o apelante Diego tenha negado a prática do delito em juízo, sua responsabilização encontra lastro firme e convincente nas declarações
do apelante
ZAQUEU

que, ao ser surpreendido na posse dos bens furtados, indicou
com precisão que os pneus lhe foram vendidos por um homem que se apresentou como funcionário da empresa PNEUAR, identificado como “Diego”
, de cor parda, porte físico troncudo, e trajando o uniforme da empresa vítima.

Ademais, a
descrição não apenas coincide com as características pessoais d
e DIEGO
, como também aponta para uma ação reiterada, pois o próprio
ZAQUEU
afirmou que “
já havia comprado pneus de Diego anteriormente
”.

A narrativa d
e ZAQUEU
, nesse ponto, assume especial valor probatório, sobretudo por ter sido confirmada
no momento da prisão em flagrante, em contexto isento de animosidade, além de ser compatível com os demais elementos constantes nos autos.

Some-se a isso
,
que
a recuperação de parte do produto do crime, imediatamente após a denúncia da vítima e as diligências policiais, o que reforça a contemporaneidade entre a subtração e a oferta dos bens furtados, implicando o apelante diretamente na prática criminosa.

Assim, diante da correlação entre a confissão do apelante
ZAQUEU
, a apreensão dos objetos subtraídos, a descrição física
,
funcional
, reconhecimento fotográfico
do autor do furto e a sequência dos fatos, evidencia
m
-se um nexo lógico e probatório que não deixa dúvidas sobre a p
rática
dolosa e consciente d
o recorrente DIEGO
no delito de furto qualificado, incidindo a
qualificadora do abuso de confiança
, já que o agente se aproveitou do vínculo de trabalho e da possibilidade de acesso ao estoque para perpetrar as subtrações.

No que se refere ao crime de receptação

qualificada
imputado ao apelante Z
AQUEU
, constata-se que tanto a autoria quanto a
materialidade delitiva
estão devidamente comprovadas. O apelante foi flagrado por uma investigadora de polícia, que presenciou os fatos e prestou depoimento objetivo e coerente em juízo, confirmando que ele se encontrava na posse de
onze pneus,
prontamente reconhecidos como pertencentes ao estoque da empresa vítima, o que reforça de maneira inequívoca a prática criminosa.

Esta
versão foi integralmente confirmada nos autos, inclusive pelas declarações do próprio Zaqueu, que,
sem apresentar resistência,
confessou
ter adquirido os pneus de um indivíduo identificado como Diego, o qual se apresentou como funcionário da empresa PNEUAR e ofereceu os produtos por valores significativamente inferiores aos praticados no mercado.
O apelante t
ambém admitiu ter revendido parte dos itens
e mantinha o restante armazenado em seu estabelecimento.

A apreensão da
“res”
ilícita em poder do acusado d
á ensejo à inversão do ônus da prova
.
Aquele que detém a posse sobre determinado bem, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude, sobretudo em se tratando
de bens cuja venda e distribuição se dá por meio de nota fiscal.

Confira-se a propósito, julgados deste e. Tribunal de Justiça Estadual sobre o ônus da prova no crime de receptação:

“(...) No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV]. (...)” (N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À EXISTÊNCIA DO DOLO – PRODUTO FURTADO APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO – DOLO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita
da res
ou de sua conduta culposa
(art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV]. Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição. (N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, publicado no DJE 10/05/2024)

No presente caso, que o apelante ZAQUEU, experiente no ramo do comércio de pneus, não s
oli
citou
de
DIEGO qualquer nota fiscal ou qualquer diligência mínima quanto à procedência lícita da
mercado
ria
,
que
foi comprada bem abaixo do preço de mercado
,
bem como,
deixou

de

provar o dolo culposo sobre o delito
.

A prova do dolo no crime de receptação deve ser aferida pelas peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca deste quanto à procedência ilegítima da coisa.

É certo que
“(...) O conhecimento da origem ilícita da coisa no crime de receptação é prova difícil de ser obtida, podendo ser demonstrada por circunstâncias e indícios que ornamentam a prática criminosa. Para a caracterização do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP),
não é necessário que o agente saiba da procedência ilícita da res adquirida, bastando a comprovação de que deveria sabê-lo pelas circunstâncias fáticas concretamente apresentadas
(...).”
(TJMG, APR 10079130416849001, Rel.
Julio
Cezar
Guttierrez
, 4ª Câmara Criminal, j: 21/01/2015)

Com relação ao depoimento prestado por policial, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Portanto
, diante do conjunto fático-probatório robusto, coeso e convergente, a condenação do apelante Z
AQUEU
pelo crime de receptação qualificada deve ser integralmente mantida,
sendo incompatível com os autos qualquer alegação de desconhecimento da ilicitude da origem dos produtos
, razão pela qual não há espaço para
absolvição
ou
desclassificação do tipo penal
.

Por fim,
q
uanto à al
egada necessidade de
inserção em regime inicial menos gravoso
, pugnada pelo apelante ZAQUEU
,
v
erifico que o apelante é reincidente,
tendo o magistrado considerado tal agravante como motivo suficiente para aplicar-lhe o regime inicial semiaberto, mesmo sendo a pena inferior a 04 (quatro) anos.

No caso, o juízo singular
bem observou o disposto na Súmula nº 269 do
STJ que
aduz que: “
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais
”

Apesar de presentes os requisitos objetivos (quantidade da pena) para cumprimento da reprimenda no regime aberto, não é possível fixar o regime mais brando porque o apelante demonstra não preencher as condições subjetivas previstas no §§ 2º, alínea “
c
” e 3° do artigo 33
do CP,
o que é imprescindível.

Desta forma, em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de r
ecorrente
reincidente
,
não h
avendo o que se
falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o
p
arecer
ministerial
,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
e, no mérito,

NEGO-LHE
S

PROVIMENTO
,
mantendo-se

incólume
a r. sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025